Tribunal: TJSP
Processo: 2135388-74.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Voto n. 5678/20
Ação rescisória de acórdão fundada no art. 966, V, VII e VIII, do CPC. Ação de nulidade de ato administrativo que determinou exoneração de cargo c.c. indenizatória de danos morais. Acumulação de cargos ou funções de médico nos Municípios de Santo André e São Bernardo do Campo e na Fundação do ABC. Sentença de improcedência confirmada em grau de recurso. Recursos Especial e

Ementa:
Voto n. 5678/20
Ação rescisória de acórdão fundada no art. 966, V, VII e VIII, do CPC. Ação de nulidade de ato administrativo que determinou exoneração de cargo c.c. indenizatória de danos morais. Acumulação de cargos ou funções de médico nos Municípios de Santo André e São Bernardo do Campo e na Fundação do ABC. Sentença de improcedência confirmada em grau de recurso. Recursos Especial e Extraordinário com seguimentos negados. Alegação de prova nova em razão de julgamento pelo STF da ADI n. 1923/DF que reconheceu a natureza privada das organizações sociais. Descabimento. Julgado que não pode ser considerado como prova nova. Erro de fato e manifesta violação aos artigos 37, XVI, "c", da CF e 7o da Lei n. 9637/98 não caracterizados. Inexistência de vício hábil a ensejar a revisão do julgado. Mero inconformismo que não autoriza o manejo da ação rescisória. Manifesta violação de norma jurídica que deve ser flagrante, inequívoca, não escorada em divergência jurisprudencial. Reanálise de questões já analisadas e decididas pela sentença e pelo acórdão. Pedido que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Precedentes. Petição inicial indeferida. Processo extinto. Agravo regimental não provido. Inexistência de omissão no acórdão. Embargos de declaração rejeitados.